Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721243-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Osmar de Lima Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osmar de Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725894-88.2025.8.07.0001. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator